Tribunal: TJDFT
Processo: 0713743-55.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA RÉ SOLTA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. SUFICIÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA TÉCNICA. REJEIÇÃO. ABANDONO DE INCAPAZ CIRCUNSTANCIADO. DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Estando a ré em liberdade, é dispensável a intimação pessoal da sentença condenatória, bastando a intimação da Defensoria Pública (art. 392, inciso II, do Código de Processo Penal).
1. 1. A Defensoria Pública foi regularmente intimada e interpôs o presente recurso, o que afasta qualquer prejuízo e demonstra a regularidade do ato processual. Rejeita-se, portanto, a preliminar de nulidade.
2. A materialidade e autoria dos crimes foram comprovadas por provas testemunhais e documentais. Os elementos demonstram que a acusada, embriagada, deixou dois filhos menores sozinhos em casa, em ambiente insalubre, e saiu levando a filha mais nova, ainda de colo, com quem caiu diversas vezes, expondo-os a risco concreto de dano, configurando o abandono de incapazes circunstanciado.
3. O crime de desacato também foi comprovado pelos depoimentos uniformes dos policiais militares, que relataram ofensas verbais proferidas pela ré durante o exercício de suas funções, evidenciando o dolo de desprezo à função pública.
4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.